Tribunal: TCU
Processo: 019.024/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Luciane Miranda Diniz em face do Acórdão 3.060/2022-TCU-2a Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal seu ato de aposentadoria, por irregularidade na concessão de quintos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de concessão de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 3060/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, de formar a tornar sem efeito o Acórdão 3060/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar legal o ato de Luciane Miranda Diniz, concedendo-lhe registro; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.